Tribunal: STF
Processo: HC 248328
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Matheus Dantas Vilela e outro, em favor de Tulio Marcos da Cruz Lataliza, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 894.238/MG.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impetrado em benefício de TULIO MARCOS DA CRUZ LATALIZA, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS proferido no julgamento da Revisão Criminal n. 1.0000.23.141630-6/000. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 600 dias-multa, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas). 



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal requerendo o reconhecimento da nulidade da apreensão. O Tribunal a quo indeferiu o pedido de revisão, nos termos do acórdão assim sintetizado:



    [...]



    No presente writ, a impetrante sustenta que a abordagem policial foi ilegal, implicando, assim, na nulidade das provas colhidas, visto que os policiais militares realizaram a busca pessoal e ingressaram na residência do paciente sem que fossem demonstrados elementos concretos e a presença de fundadas suspeitas capazes de justificar tais condutas, com base, exclusivamente, no nervosismo do paciente. 



    Requer a absolvição do paciente. (eDOC 11)



    O habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 12)



    Nesta Corte, o impetrante requer “1. LIMINARMENTE, seja suspenso o mandado de prisão decorrente da condenação transitada em julgado até o julgamento do mérito, nos termos do art. 300 do CPC. 2. NO MÉRITO, seja concedida a ordem para reconhecer a ilicitude das provas decorrente da violação de domicílio, ante a ausência de justa causa apta a legitimar a medida, com a consequente absolvição do PACIENTE, nos termos do TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N.º 280 DO STF, art. 302 do CPP e art. 5º, XI, da CF/88.”



    É o relatório.



    Decido.



    Consta dos autos que “diante da presença dos policiais, Túlio correu e pulou o muro, pelo que também tentou fugir, pulando um muro, mas acabou quebrando a perna e sendo preso” (eDOC 4, p. 3) e que “naquela residência foram apreendidas 01 (uma) orção de cocaína inserida no interior do copo de um liquidificado com peso de 0,83g (ff. 58/59), 01 (uma) porção de maconha, com peso de 15,87g (ff. 60/61), 01 (uma) pedra de crack, com peso de 21,25g (ff. 62/63), outras 08 (oito) porções de maconha com peso de 19,29g (ff. 64/65), 97 (noventa e sete) pedras de crack, com peso de 14,68g (ff. 66/67), 01 (uma) porção de cocaína com peso de 21,38g (ff. 68/69, resquícios de cocaína em uma colher, com peso de 0,10g (ff. 70/71), e 02 (duas) pedras de crack com peso de 55,25g (ff. 72/73), quantidade relevante, sem dúvidas, destinada ao tráfico.” (eDOC 4, p. 6).



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    O presente agravo regimental não merece provimento, em que pesem os argumentos apresentados pelo agravante, devendo a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    Esta Corte Superior possui o entendimento de que as hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas, mostrando-se necessário para legitimar o ingresso de agentes estatais em domicílios, a demonstração, de modo inequívoco, do consentimento livre do morador ou de que havia fundadas suspeitas da ocorrência do delito no interior do imóvel. 



    Consignou-se na decisão agravada que a busca domiciliar decorreu de informações anônimas especificadas, com descrição detalhada do indivíduo que praticava o tráfico de entorpecentes - denúncia esta que fora minimamente confirmada pela diligência policial -, o que caracteriza exercício regular da atividade investigativa promovida por esta autoridade. Ressalta-se que os policiais, ao chegarem próximos à residência, se depararam com o agravante demonstrou nervosismo ao avistá-los e logo em seguida fugiu, situação autorizadora da abordagem, ante a ocorrência de fundada suspeita de que o mesmo estava cometendo algum ilícito, inexistindo, assim, qualquer irregularidade no flagrante. (eDOC 12, p. 2)



    O acórdão impugnado está em perfeita sintonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que dados objetivos, como a fuga, configuram a fundada suspeita para autorizar a busca pessoal e consequente busca domiciliar, se evidenciado o flagrante, como ocorreu no caso dos autos, verbis:



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Agravante, reincidente, preso com drogas, arma e balança. 3. A Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. 5. Alegação de violação a domicílio. Caso concreto. Inocorrência. 6. Agravo improvido. (AgR no RHC 229.514, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje 23.10.2023)



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente